Tribunal: STF
Processo: ARE 1573798
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Victor Braz Mendonca interpôs o presente agravo (eDoc 39) em face de decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por elas deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 25). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 22) que, complementado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelações interpostas por dois réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com penas de 5 anos e 5 anos e 10 meses de reclusão, respectivamente. As defesas alegam nulidades em provas obtidas por meio de abordagem policial sem mandado e violação de domicílio, além da ausência de justa causa e ausência de comunicação do direito ao silêncio. Requerem absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime de cumprimento de pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a legalidade das provas obtidas durante a abordagem policial e da busca em galpão e motel, sem mandado judicial; (ii) a suficiência de provas para a condenação; (iii) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (iv) a adequação do regime inicial fechado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A abordagem e as buscas foram consideradas legítimas, pois baseadas em denúncia anônima confirmada por monitoramento policial e comportamentos suspeitos dos réus, justificando a busca pessoal e em locais utilizados para depósito de drogas. A entrada no quarto de motel foi considerada lícita, por não se configurar como moradia. 



    4. A quantidade de drogas apreendida (mais de duas toneladas de maconha) e os depoimentos dos policiais, corroborados por provas obtidas de celular, comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico, rejeitando a alegação de insuficiência probatória. 



    5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), por demonstrar dedicação à atividade criminosa ou, no mínimo, a qualidade de colaborador significativo de organização criminosa. 



    6. O regime inicial fechado foi considerado adequado, considerando a quantidade de drogas apreendida e a gravidade do delito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LV e LVI, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no no art. 5º, LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 22):



    Em termos de standard probatório, tanto a busca pessoal, veicular no 1º apelante Wallas Lopes do Nascimento quanto o ingresso no galpão localizado na Avenida A, Anel Viário, quadra 03, lote 09, galpão 3, Bairro Itapoã, e no estabelecimento comercial Motel Malícia, situado na Rua dos Pinheiros, quadra 02, lotes 23, 24, 47 e 48, Residencial Caraíbas, de propriedade do 2º apelante João Victor Braz Mendonça, no município de Aparecida de Goiânia/GO, sem mandado judicial, estão justificada na existência de fundada justa causa concreta. Senão vejamos. 



    Consta no Registro de Atendimento Integrado nº 37377600 que, no dia dos fatos, a Agência Local de Inteligência do COD recebeu uma denúncia de uma movimentação suspeita em um galpão no Anel Viário em Aparecida de Goiânia. A equipe de inteligência do COD então se deslocou para realizar o monitoramento e averiguação da denúncia. Após o monitoramento, a equipe de inteligência identificou um veículo Ford Ka, cor branca, placa QOG9F12, realizando uma movimentação incomum no galpão que permanecia fechado, sendo que, em determinado momento, ele se deslocou a um motel localizado na GO-040, ali permanecendo cerca de 20 minutos. Tempo que também levantou suspeita da equipe de inteligência. Após os levantamentos, a inteligência solicitou apoio de uma equipe da polícia militar para que fosse feita a abordagem. 



    A equipe logrou êxito em realizar a abordagem de Wallas Lopes do Nascimento na direção do veículo Ford Ka, cor branca, placa QOG9F12, na Avenida Liberdade, Quadra 38, lote 10, Bairro Cardoso continuação, Aparecida de Goiânia – GO. Na oportunidade, o 1º apelante demonstrou muito nervosismo e, até então, negou ter estado no galpão. 



    Seguidamente, a equipe policial se deslocou ao galpão e, ao realizar a busca, encontrou vultosa quantidade de drogas.



    Logo após, ao ser indagado sobre a sua ida ao motel, o 1º apelante, Wallas Lopes do Nascimento, afirmou que lá havia mais drogas, precisamente dentro do quarto nº 29. 



    A equipe então se deslocou ao referido motel e, no quarto indicado pelo abordado, foram encontradas mais drogas. No quarto não havia ninguém. 



    Indagada, a recepcionista elucidou que o quarto nº 29 não estava locado para ninguém durante o dia todo. 



    Em seguida, teria chegado o 2º apelante, João Victor Braz Mendonça, que se apresentou como dono do motel e se mostrou desconfortável e inquieto durante a abordagem. Foi feita a apreensão de todo material e dado voz de prisão ao Wallas Lopes do Nascimento e João Victor Braz Mendonça. 



    Bem. Na ocasião, segundo o Laudo Pericial de Constatação de Drogas (mov. 12), foram apreendidos: 995 porções de maconha, com massa bruta de 816,95 Kg; 784 porções de maconha, com massa bruta de 681,15 Kg; 609 porções de maconha, com massa bruta de 700,15 Kg; 49 porções de maconha, com massa bruta de 56,8 Kg ; 14 porções de maconha, com massa bruta de 12,2 Kg. 



    Totalizando mais de duas toneladas de maconha.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que o monitoramento e averiguação da denúncia, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal realizada e o posterior ingresso em domicílio, inclusive independente de autorização do morador. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente